Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725925-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS REQUERIDO: TIAGO PEREIRA ROSA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta por CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS, com fundamento no art. 1.012, §3o, do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado pelos autores/apelados, para declarar a ilegalidade da reeleição do Síndico Adilson José Rego dos Santos e ANULAR a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15 de março de 2023, do Condomínio requerido, bem como concedeu tutela de urgência para determinar que o subsíndico eleito para o mandato anterior permaneça em exercício até que outra assembleia seja convocada para a realização da nova eleição. Alega o apelante que a concessão da tutela provisória no bojo da sentença lhe ocasiona prejuízos, pois “anulará a prestação de contas, bem como a previsão orçamentaria e demais atos votados naquela assembleia e que causará uma confusão administrativa no condomínio, fazendo com que até mesmo as contas bancarias sejam bloqueadas e, por consequência, haja atraso no pagamento das contas, gerando juros e multas que serão suportados pela massa condominial” Narra que o atual síndico vem sendo eleito democraticamente com voto da maioria dos condôminos há seis anos; que foi reeleito com mais de 60% (sessenta por cento) dos votos. Defende, em síntese, que não há impeditivos legais ou convencionais para a reeleição de síndico de forma ilimitada. Diante disso, sustenta que não houve irregularidade na reeleição do síndico Adilson José Rego dos Santos. Aduz que houve equívoco na interpretação dos dispositivos da Convenção Condominial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da sentença até prolação de decisão definitiva acerca da legalidade É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que concede a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese vertente, nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, o Juízo julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, declarou ilegal a reeleição do Síndico Adilson José Rego, anulou a Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2023 e concedeu tutela de urgência para que subsíndico eleito para o mandato anterior permaneça em exercício até que outra assembleia seja convocada para a realização da nova eleição. Não obstante, entendo que a imediata produção de efeitos da sentença pode ocasionar diversos prejuízos ao condomínio e aos condôminos, já que a anulação da Assembleia Geral do Condomínio Jardins dos Jacarandás, realizada em 15 de março deste ano, não se circunscreveu apenas à reeleição da atual gestão, mas tratou também de outras questões administrativas, conforme se observa do documento de ID 154447600 dos autos de referência, inclusive a eleição do subsíndico. Observei, ademais, que a controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da reeleição da atual gestão, se há ou não limitação na Convenção Condominial. Para tanto é necessário analisar os dispositivos constante da referida Convenção, pois de um lado o apelante afirma que é permitida a reeleição ilimitada, de outro, os autores da ação defendem que a norma proíbe. A despeito de o d. magistrado ter entendido que a Convenção proíbe “ao síndico reeleito para um segundo mandato que concorra à nova(s) reeleição(ões) no(s) pleito(s) subsequente(s)”, a fundamentação do apelante, que alega ter havido equívoco na análise dos dispositivos da Convenção, é relevante. À vista disso, por cautela, reputo necessária a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da sentença até o trânsito em julgado. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o trânsito em julgado da sentença. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Concedo a esta decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator